Tribunal: TJDFT
Processo: 0006426-29.2018.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que, após a prolação de sentença condenatória pela prática do tráfico de drogas (id 12092577), o réu, por meio do patrocínio do causídico Dr. Alexandre Alves de Carvalho, OAB/DF 31.099, apresentou termo de apelação (id 12092579, fls. 02-03), o qual foi devidamente recebido (id 12092580, fl. 3) Na sequência, os autos foram digitalizados e, após ciência das partes, encaminhados a esta e. Corte. Ocorre que, ao ser intimado para apresentação das razões recursais (id 12222616), o patrono do réu apresentou razões relativas aos autos 2019.09.1.00709-4, ação penal na qual o réu foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 157, §2o-A, inciso I c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal (id 12602712). Assim, ao contrário do asseverado pela Il. Promotora de Justiça, não se trata de equívoco quanto à digitalização dos autos, a qual foi implementada em sua integralidade, inclusive com a sentença condenatória relativa ao tráfico de entorpecentes (id 12092577 – fls. 4-13). O que se avista é o equívoco do patrono do réu que, devidamente intimado para apresentação das razões recursais, juntou aos autos arrazoado relativo a processo distinto. Desta forma, converto o julgamento em diligência para determinar nova intimação ao causídico para que apresente razões recursais relativas ao termo de apelação interposto no id 12092579 no prazo legal. Apresentadas as razões, vista ao Ministério Público com atuação perante a Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal para contrarrazões. I.